Tribunal: TJMT
Processo: 1015301-15.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015301-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 943.793.194-15 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1015301-15.2022.811.0002 – Juizado Especial do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande – MT.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:
OI S/A.

RECORRIDO:

JOÃO ANTONIO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIDO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da associação credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
R$ 80,03 – 01/04/2022

“sub judice”,
condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, Julgando ainda, improcedente o pedido contraposto, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta pendência financeira, decorrente de debito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da legalidade da anotação cadastral -
Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

3.
Pleiteia procedência do pedido contraposto.

4.
Pleiteia condenação por litigância de má - fé.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da legalidade da anotação cadastral -
Da ausência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da regularidade da cobrança
do débito oriundo de contrato firmado pelo recorrido junto à parte recorrente, decorrente de cobrança de mensalidade em aberto. I
sto diante da juntada do
“CONTRATO DE OFERTA ESPECIAL DA OI PARA VOCE – CHECKLIST DE OI MAIS TOP; TERMO DE ADESÃO OI MAIS TOP” (ID. 151167823 e 151167828),
regularmente assinado pela parte recorrida, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura da mesma (parte recorrida), conforme se verifica da documentação encartada, com juntada de documentos pessoais semelhantes aos constantes na exordial.

Logo, entendo que, a parte recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em conduta ilícita.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação do débito referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em irregularidade da anotação cadastral questionada.

2.2.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.3.

Pleiteia a procedência do pedido contraposto
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto apresentado, para o fim de condenar a parte reclamante ao pagamento em favor da parte reclamada, da quantia de
R$ 80,03 (oitenta reais e três centavos)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos, e Julgar ainda,
procedente o pedido contraposto formulado pela parte recorrente, condenando a parte recorrida, ao pagamento do valor de
R$ 80,03 (oitenta reais e três centavos).
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir do vencimento do débito.

Ademais, em razão da malícia processual estampada na peça inicial, condeno a parte recorrida ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor da causa, após a sua atualização regular, por litigância de má-fé.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023